Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-86.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO DETECTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Detectada a omissão apontada no acórdão embargado, procede-se a integração do julgado, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes ao julgado.
2. Não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, indefere-se o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.